Tribunal: STF
Processo: RHC 179474
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – PREJUÍZO PARCIAL.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, ao receber denúncia – processo-crime nº 0017617-85.2017.8.26.0451 –, em 18 de abril de 2017, determinou a prisão preventiva do recorrente, ante os crimes dos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo com causas de aumento relacionadas ao uso de arma de fogo, concurso de agentes e privação da liberdade), e 158, § 1º (extorsão mediante concurso de pessoas), do Código Penal. Concluiu indispensável à garantia da instrução processual e da ordem pública, referindo-se ao risco de reiteração criminosa.
    Estando o réu foragido, ocorreu a citação por edital. O Juízo determinou o desmembramento do processo em relação a corréu e o suspendeu, bem como a prescrição, em 13 de abril de 2018, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Efetivada a custódia em 9 de março de 2019, afastou, em 29 seguinte, a suspensão.
    Condenou-o, em 24 de maio de 2019, a 21 anos, 4 meses e 19 dias de reclusão, no regime fechado, e 49 dias-multa. Ressaltou comprovadas materialidade e autoria, a partir de boletim de ocorrência – constando roubo de dinheiro e joias, no valor aproximado de R$ 60.000,00 –, mensagens obtidas mediante interceptação telemática – a revelarem a extorsão –, auto de exibição e apreensão e depoimentos prestados por vítimas e testemunhas. Destacou reconhecimento realizado no inquérito policial, por meio de fotografia, e confirmado, em Juízo, por três vítimas. Aludiu à ficha de identificação do ora recorrente e ao fato de não possuir o dedo indicador direito, a ratificar o teor da prova oral. Reportou-se ao conteúdo de mensagens enviadas, pelo aplicativo WhatsApp, a uma das vítimas, nas quais veiculadas ameaças e exigência do pagamento de R$ 100.000,00. Fixou, para ambos os crimes, a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, ante o piso de 4 e o teto de 10 anos, tendo como desfavoráveis os contornos das práticas criminosas. Observou as agravantes da reincidência, do cometimento de crime contra idosos e crianças e do papel de liderança – artigos 61, incisos I e II, alínea “h”, e 62, inciso I, do Código Penal. Na terceira fase, elevou as penas do roubo em 5/12, consideradas as três causas de aumento, e da extorsão em 1/3. Negou o direito de recorrer solto, assentando permanecerem os motivos que ensejaram a prisão.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 539.939/SP. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O recorrente sustenta insubsistentes os fundamentos do ato que implicou a custódia preventiva. Aponta violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Aludindo ao artigo 226 do Código de Processo Penal, tem como ilegal o reconhecimento fotográfico. Afirma que a pessoa fotografada aparece de boné, no interior de veículo, em imagem sem nitidez, a inviabilizar a identificação. Argumenta inexistirem outras provas da autoria. Reportando-se ao verbete nº 523 da Súmula do Supremo e ao artigo 261 do referido Código, diz ter sido citado por edital e permanecido sem defesa técnica no processo. Alega realizadas audiências sem nomeação de defensor, sendo inobservados o contraditório e a ampla defesa. Frisa lastreada a condenação, exclusivamente, em dados colhidos no inquérito. Sublinha indevida a definição das penas-base acima do mínimo definido para os tipos. Realça inadequadas as causas de aumento dos artigos 157, § 2º, inciso I, e 158, § 1º, do Código Penal, levando em conta, relativamente à primeira, alteração legislativa e, no tocante à segunda, ausência de comprovação de concurso de pessoas ou uso de arma. Salienta desproporcional o acréscimo na terceira fase da dosimetria. Assinala contrariedade aos verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo e 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no que estabelecido o regime fechado. Articula com o princípio constitucional da não culpabilidade.
    Requereu, no campo precário e efêmero, fosse assegurado o direito de aguardar, em liberdade, o trânsito em julgado da condenação. Busca, no mérito, a anulação do processo-crime.
    Mediante a petição/STF nº 48.906/2020, reiterou o pedido de implemento de liminar. Pretendeu, sucessivamente, a colocação em custódia domiciliar. Mencionando a crise sanitária que assola o País e a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, afirmou integrar grupo de risco, no que hipertenso.
    Consulta, em 12 de abril corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que a Segunda Câmara de Direito Criminal proveu parcialmente apelação. Reduziu, em relação ao roubo, os acréscimos ocorridos na segunda e terceira fases da dosimetria. Considerada a extorsão, afastou as agravantes referentes às vítimas idosas e crianças e ao papel de liderança, assim como a causa de aumento do § 1º do artigo 158 do Código Penal. Redimensionou as penas em 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, quanto ao roubo, e 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no tocante à extorsão. No Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial com agravo nº 1.770.605 e agravo interno não foram conhecidos. Recurso extraordinário não teve sequência, estando pendente agravo visando a subida. 
    Vossa Excelência, em 1º de dezembro último, não acolheu pedido de implemento de medida acauteladora no habeas corpus nº 193.899, formulado em favor do recorrente e voltado ao afastamento da custódia preventiva. Assentou a higidez dos fundamentos da medida e, em relação ao excesso de prazo da prisão, ressalvou entendimento pessoal, considerado o decidido, pelo Pleno, na suspensão de liminar nº 1.395. A Primeira Turma, em 17 de fevereiro último, indeferiu a ordem. O pronunciamento alcançou a preclusão maior em 27 de abril de 2021.
    2. Observado o exame da matéria, pelo Colegiado, em relação aos fundamentos da prisão preventiva, surge o prejuízo do pedido voltado ao afastamento.
    A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a levar ao recolhimento domiciliar. Conforme relatório médico (documento nº 6), embora hipertenso, o recorrente recebe, na unidade prisional, tratamento adequado, encontrando-se em bom estado de saúde.
    Na impetração de nº 163.566, de minha relatoria, apreciada pela Turma em 26 de novembro de 2019, fiz ver que nulidade decorrente de eventual inobservância de formalidade do artigo 226 do Código de Processo Penal exige demonstração de prejuízo. Conforme consta da sentença, o reconhecimento perante a autoridade policial foi ratificado em Juízo por três vítimas, e a autoria revelada por outros dados – boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão, mensagens resultantes de interceptação de comunicações telemáticas e depoimentos de testemunhas.
    Não prospera o alegado quanto à falta de defesa técnica. O Juízo determinou a citação por edital e, em virtude do não comparecimento, procedeu ao desmembramento do processo, suspendendo o curso em relação ao recorrente. Sobrevindo o cumprimento do mandado de prisão e a citação pessoal, retomou-se a marcha processual, com a apresentação, pela Defensoria Pública, de resposta à acusação. 
    Os atos a que se refere o recorrente foram praticados anteriormente ao desmembramento, no processo-crime nº 0008687-15.2016.8.26.0451 – o qual prosseguiu em face de corréu –, surgindo desinfluentes. Os depoimentos das vítimas e testemunhas, a embasarem a condenação, foram tomados em assentada, presentes o réu e a Defensoria Pública.
    O Juízo ressaltou comprovadas materialidade e autoria, a partir da prova produzida sob o crivo do contraditório. Tem-se quadro a respaldar a condenação, ausente contrariedade ao artigo 155 do Código de Processo Penal. 
    Ao fixar a pena, assentou negativos os contornos dos crimes, no que cometidos no interior de residência, com ameaças constantes e colocação das vítimas no porta-malas de veículo, sob a mira de arma de fogo. Atendeu-se ao artigo 59 do Código Penal. A dosimetria resolve-se, de regra, no campo do justo ou injusto. 
    A causa de aumento do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, considerada a modificação implementada pela Lei nº 13.654/2018, passou a constar do § 2º-A do referido artigo, prevendo aumento mais gravoso que o anterior – 2/3 em vez de 1/3 a 1/2. O Juízo observou a norma mais benéfica.
    Os pedidos de afastamento da causa de aumento do artigo 158, § 1º e de redução do acréscimo, tido como desproporcional, ficaram prejudicados, ante o provimento da apelação.
    O regime de cumprimento da pena é norteado, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Levando em conta as penas – 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão (roubo) e 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão (extorsão) –, a valoração desfavorável de circunstância judicial e a reincidência – artigo 33, § 2º, alínea “c”, do mencionado Código –, mostrou-se adequado o fechado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator